Tribunal: TCU
Processo: 012.830/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1551/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, VI e parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la procedente; considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda do seu objeto; fazer as recomendações abaixo; e determinar o seu arquivamento, dando ciência ao representante, ao Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.830/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Universitário João de Barros Barreto - UFPA 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Dar ciência ao Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará/Ebserh, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 07/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1. recusar sumariamente quatro propostas por inexequibilidade sem qualquer questionamento às proponentes, quando deveria ser realizada prévia diligência para aferição das respectivas exequibilidades, o que contraria o art. 56, § 2o, da Lei 13.303/2016 e a jurisprudência pacífica deste Tribunal, consubstanciada no Enunciado 262 da Súmula, bem como nos Acórdãos 79/2010, 2.528/2012, 1.097/2017e 907/2019, todos do Plenário; 1.6.2. convocar, simultaneamente, as quatro primeiras licitantes melhor classificadas a apresentarem os respectivos anexos, quando deveria ter sido convocada somente a proposta mais bem classificada, conforme disciplina o art. 56, § 1o, da Lei 13.303/2016, o art. 56, § 1o, do RLCE/Ebserh; e o item 7.1 do Edital; 1.6.3. não oportunizar a intenção de recursos aos licitantes, que foram sumariamente negados pela pregoeira, quando deveria tê-los avaliado tão somente quanto à presença dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação), sem adentrar de imediato no mérito da eventual questão suscitada, como de fato ocorreu, ao denegar os recursos apresentados, o que contraria o disposto no art. 63 do RLCE/Ebserh, os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados nos termos do art. 2o da Lei 9.784/1999 e do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e o entendimento do TCU exarado, dentre outros, mediante os Acórdãos 401/2021, 2.488/2020, 602/2018, 1.168/2016, 2.961/2015, 757/2015 e 1.615/2013, todos do Plenário; e 1.6.4. ausência, no termo de referência (TR) do certame, de detalhamento da periodicidade das manutenções preventivas dos elevadores, deixando a critério da contratada a elaboração do cronograma de execução e impedindo a adequada formulação e comparação das propostas obtidas no certame, o que contraria o art. 33 da Lei 13.303/2016 e o art. 5o, inciso XXXVII, do RLCE/Ebserh.